Tribunal: TJMMG
Processo: 2000752-47.2019.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - DEMISSÃO - PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DISCUTIDOS EM OUTRAS AÇÕES, JÁ TRÂNSITADAS EM JULGADO - COISA JULGADA (ART. 502 E SEGUINTES, DO CPC) - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000752-47.2019.9.13.0002 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 18/03/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – DEMISSÃO – PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DISCUTIDOS EM OUTRAS AÇÕES, JÁ TRÂNSITADAS EM JULGADO – COISA JULGADA (ART. 502 E SEGUINTES, DO CPC) – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Wagner de Oliveira Nazareth, curador Sebastião Nazareth Filho e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, dada a existência da coisa julgada, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter a respeitável sentença de Primeira Instância. RELATÓRIO Wagner de Oliveira Nazareth, representado por seu curador, Sebastião Nazareth Filho, propôs a presente ação em face do Estado de Minas Gerais, com a pretensão de anulação do ato demissional e de imediata reintegração ao quadro da Polícia Militar de Minas Gerais, com a imediata reforma, com proventos integrais correspondentes à sua graduação, assegurando-se-lhe todos os benefícios, vantagens e vencimentos inerentes ao cargo. Consta dos autos que o autor foi demitido em 15 de junho de 2016, sanção aplicada ao final do julgamento de transgressão disciplinar apurada nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 104.503/2011 – 8ª RPM. Em sua petição inicial, o autor narrou que era Cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, sendo há mais de 10 (dez) anos portador de depressão grave com sintomas psicóticos (CID F 32.2), transtornos ansiosos (CID F 41) e hanseaníase e, que, em virtude dos efeitos da moléstia e da medicação de que fazia uso contínuo, passou a praticar condutas incompatíveis com a vida civil. Afirmou que, em virtude do grave problema, o seu tio ajuizou a devida ação de interdição e curatela, que teve seu trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível desta comarca, sob o número 0140826-35.2011.8.13.0105, pedido deferido em 3 de outubro de 2018, tendo a certidão de curatela sido registrada no Livro de Tutelas e Curatelas, n. 12, à fl. 19, termo n. 34, na cidade de Governador Valadares/MG. Aduziu que, durante o trâmite do processo de interdição, o militar foi exonerado das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais, em decorrência do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 104.503/2011-8ª TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RPM. E, uma vez que o ato de demissão é uma punição por transgressão disciplinar por ele praticada, propôs ação processual junto à Justiça castrense, Processo n. 0001991-02.2014.9.13.0001, com trâmite perante a 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME). Asseverou que o aludido processo versou exclusivamente a respeito das questões disciplinares aventadas durante o processo administrativo-disciplinar, pois se trata de matéria de competência exclusiva desta Corte Militar estadual. Disse que, contudo, a demissão do servidor militar ocorreu, mesmo estando este acometido de doença invalidante, que redundou na sua interdição judicial, o que é uma injustiça e afronta até mesmo às normas editadas pela própria PMMG. Alegou que não questionou os motivos que ensejaram a sua exoneração dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais, porque, conforme já dito, tais questionamentos competem à Justiça Militar estadual, o que se pretendia era a discussão da ilegalidade da sua demissão, um servidor militar acometido de doença invalidade, alienante e que redundou na sua interdição judicial. Argumentou que, conforme disposição legal, tem direito à reforma com soldo integral correspondente a sua graduação, já que padece de distúrbio mental que, por sua gravidade e persistência, caracteriza a alienação mental e o torna inapto para a prática dos atos da vida civil, conforme reconhecido em sentença que decretou a interdição. Alegou, ainda, que, segundo disposição do art. 44 da Lei Delegada n. 37/89, o militar da ativa terá direito à reforma com soldos integrais, independentemente do tempo de serviço, em quatro hipóteses: (i) se contar 30 (trinta) ou mais anos de serviço; (ii) em caso de incapacidade física definitiva para o exercício das funções típicas de policial militar motivada por acidente no serviço ou por moléstia profissional; (iii) em caso de incapacidade definitiva para o exercício das funções típicas de policial militar motivada por tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia, ozena, pênfigo foliáceo ou cardiopatia descompensada; (iv) em caso de ser acometido por doença que o impossibilite total e permanentemente de exercer qualquer trabalho, na vida policial-militar ou civil, não podendo prover, por forma alguma, os meios de subsistência. Arguiu que a constatação de que a doença psiquiátrica incurável que o acomete afeta sua capacidade psíquica e de autodeterminação de maneira tão relevante a ponto de justificar a declaração de incapacidade absoluta para a prática dos atos da vida civil evidencia, irrefutavelmente, que está caracterizada não só a alienação mental, mas também a total e permanente impossibilidade de exercer qualquer trabalho, na vida policial-militar ou civil. Arguiu, ainda, que requereu administrativamente a sua avaliação pela Junta Central de Saúde, bem como a sua reforma quando completou mais de 2 (dois) anos de afastamento do trabalho, em face de seu quadro psicológico, contudo a administração militar mostrou-se inerte e sequer deliberou a respeito do seu apelo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ao final, requereu a concessão de medida liminar, no sentido de que fosse determinado ao Estado/Réu que procedesse à sua reintegração ao respectivo quadro na mesma graduação e à sua imediata reforma com proventos integrais, assegurando-lhe todos os benefícios, vantagens e vencimentos inerentes ao cargo, sob pena de multa diária. Requereu, ainda, a procedência dos pedidos a fim de que seja decretada a nulidade e/ou invalidade do ato administrativo que resultou na sua exoneração do serviço publico estadual, com a confirmação do pedido liminar, bem como a condenação do réu a indenizá-lo pelos danos morais, nos termos do artigo 5º da Constituição Federal e demais dispositivos legais que asseguram o direito do autor ao recebimento de verba indenizatória, cujo valor deverá ser arbitrado por este douto Juízo. Deu à causa o valor de R$ 957,00 (novecentos e cinquenta e sete reais) – evento 1 - INIC. Os autos foram distribuídos inicialmente na comarca de Governador Valadares/MG, em 30 de novembro de 2018. Em 4 de junho de 2019, o Meritíssimo Juiz de Direito daquela comarca declinou da competência, ex officio, para esta Justiça Militar. No Evento 2, consta a certidão de processos propostos por Wagner de Oliveira Nazareth, assim enumerados: 0001991-02.2014.9.13.000, 0003231-65.2010.9.13.000, 0005227-30.2012.9.13.0001 e 1000045-04.2016.9.13.0002. No Evento 10, houve a juntada dos documentos relativos ao processo Pje n. 1.000045-04.2016.9.13.0002. No Evento 11, houve a juntada dos documentos relativos ao processo Pje n. 0001991-02.2014.9.13.0001. No Evento 12, houve a juntada dos documentos relativos ao processo Pje n. 0003231-65.2010.9.13.0001. No Evento 13, houve a juntada dos documentos relativos ao processo Pje n. 0005227-30.2012.9.13.0001. O Meritíssimo Juiz então Cooperador na Segunda Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) determinou que o autor trouxesse aos autos cópia da certidão do trânsito em julgado da decisão declinatória de competência, oriunda da 7ª Vara Cível da Comarca de Governador Valadares e informasse se manejou recurso diante da decisão proferida; que a Secretaria da 2ª AJME elaborasse certidão, a respeito de processos envolvendo o autor, nesta Justiça Militar Estadual (JME), tendo sido certificado, em data de 11 de junho de 2019, que constaram nos sistemas PJe, Singep e eproc, as Ações ns. 1000045-04.2016.9.13.0002, 0005227-30.2012.9.13.0001 e 0003231-65.2010.9.13.0001 e a Ação cível n. 0001991-02.2014.9.13.0001; e, por fim, a intimação do autor para que esclarecesse a respeito das ações cíveis encontradas, envolvendo seu nome, em especial a Ação n. 0001991-02.2014.9.13.0001 (Evento, CERT 1, pág. 1), pela qual requereu a nulidade do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 104.503/2011-8ªRPM (Evento 15 – DESP1). O autor informou que interpôs o devido agravo de Instrumento (tendo este sido distribuído sob o n. 1.0000.19.074397-1/001), em face da decisão do Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Governador TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Valadares/MG, que declinou a competência referente à ação que tramitava perante a 4ª Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça Militar Gerais, estando designado para o dia 22 de agosto de 2019 o julgamento virtual do recurso (Evento 18). No Evento 33, o autor informou o julgamento do agravo de instrumento e requereu a instauração de conflito de competência. O Meritíssimo Juiz de Direito despachou no Evento 43, no sentido de que, antes de apreciar a petição do Evento 33, o Estado de Minas Gerais fosse intimado, em contraditório, a fim de que se manifestasse a respeito do teor da referida petição, observando-se, ainda, a Certidão de Inteiro Teor do Evento 11, CERT 10, juntamente com a documentação constante nesse mesmo Evento. Certificou-se a não manifestação do Estado de Minas Gerais no Evento 50. Em análise do mérito da ação, o Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador na 2ª AJME julgou improcedente o pedido do autor, por reconhecer a coisa julgada, determinando a extinção do feito, nos termos do art. 485, V, e seu §3º, do Código de Processo Civil. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, suspendendo a cobrança, por ter-lhe sido concedida a justiça gratuita, nos termos do §3º do art. 98 do Código de Processo Civil (Evento 52 – SENT1). O autor apelou (Evento 62), sustentando que não há que se falar em coisa julgada porque o que se coloca em discussão no presente processo não é a regularidade do procedimento administrativo-disciplinar, e, sim, a declaração da ilegalidade do ato demissionário, em virtude de estar o recorrente interditado judicialmente à época da demissão. Sustentou, ainda, sobre a necessidade de se aguardar a conclusão das ações relativas ao estado das pessoas, com a suspensão das demais ações, uma vez que, nas ações de interdição, será aferido o grau de incapacidade daqueles que se busca interditar, bem como ficará delimitado o período em que provavelmente se iniciou a incapacidade. Disse que, com o julgamento da Ação n. 1.000045-04.2016.9.13.0002, ainda não havia ocorrido o trânsito em julgado da ação de interdição, ou seja, não havia sentença definitiva; que não se encontra caracterizada a incidência da coisa julgada material em relação aos processos mencionados na sentença, porque as decisões foram proferidas quando sequer havia sentença definitiva de interdição. Alegou que, para ser configurada a coisa julgada material, se faz necessária a configuração da tríplice identidade, uma vez que o §4º do art. 337 do Código de Processo Civil preceitua que “há coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”. O §2º do mesmo art. 337 esclarece que “uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”. Aduziu: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ocorre que entre o presente processo e as ações de nº 0001991-02.2014.9.13.0001 e 1000045-04.2016.9.13.0002possuem a mesma cusa de pedir. O processo de nº 0001991-02.2014.9.13.0001 possui como causa de pedir a nulidade absoluta do PAD, reconhecendo as nulidades dos atos praticados pela Assessoria Jurídica da PMMG como advogado “ad hoc do acusado em PAD, ausência de interrogatório do autor e ausência de respostas dos peritos da JCS aos quesitos formulados pela defesa e ilegalidade da efetivação do ato administrativo de demissão do autor das fileiras da PMMG, estando o mesmo interditado. Já o mandado de segurança de nº 1000045-04.2016.9.13.0002 possui como causa de pedir, assegurar o exercício do direito líquido e certo do Recorrente em ter suspenso os efeitos da decisão da autoridade impetrada (exclusão do impetrante), enquanto não houvesse sentença com trânsito em julgado de decisão judicial nos autos nº 0001991-02.2014.9.13.0001 e ainda, enquanto perdurasse a interdição judicial do impetrante. A presente ação possui como causa de pedir a decretação da nulidade e/ou invalidade do ato administrativo que resultou na exoneração do Requerente do serviço público estadual estando interditado, e, ato contínuo, determine a reintegração do autor ao cargo de CABO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, com sua imedita reforma com proventos integrais à sua graduação, sendo, por consequência, réu condenado a indenizar o autor pela importância correspondente ao que o mesmo deixou de perceber a título de vencimentos e outras gratificações legais, durante o tempo que permaneceu exonerado do serviço público, inclusive as respectivas vantagens e promoções. Percebe-se, portanto, que tanto a Ação anulatória de Ato Administrativo com pedido liminar de n. 0001991-02.2014.9.13.0001, foi distribuída em 21/08/2014. A sentença julgando procedente o pedido do Recorrente foi proferida em 10/09/2015, sendo reformada em 10/05/2015, sendo reformado em 10/05/2016 pela Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar. Já no Mandado de Segurança de nº 1000045-04.2016.9.13.0002, foi distribuída em 24/06/2016. A sentença concedendo o pedido do recorrente foi proferida em 12/08/2016, sendo reformada em 15/12/2016, pela Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar. Alegou, ainda, que a presente ação foi proposta após a interdição definitiva do recorrente em 29/08/2018, transitada em julgado em 3/10/2018; ao passo que, nas ações interpostas anteriormente, n. 0001991-02.2014.9.13.0001 e n. 1000045.04.2016.9.13.000, embora tenha sido citada a interdição do recorrente, este não se encontrava interditado definitivamente; e, que, sendo assim, as duas ações ajuizadas não coincidem nos três elementos mencionados, havendo divergência nas causas de pedir (fundamentos) e nos pedidos, apesar de serem as mesmas partes. Arguiu que, se a decisão não for pelo provimento do recurso e acatamento do pedido inicial, estará ilidindo o contido nos artigos 337, §§1º e 4º, 502, 503, 504 e 508, todos do Código de Processo Civil; e que não poderá esta colenda Câmara afastar, elidir ou deixar de aplicar tais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 dispositivos, sob pena de negar-lhes vigência, já que a função dos Tribunais é a de cumprir e fazer cumprir as leis em vigor. Requereu que seja dado provimento ao recurso, a fim de que seja reformada a sentença de primeiro grau. O Estado de Minas Gerais contra-arrazoou o recurso de apelação (Evento 68). Os autos foram distribuídos por prevenção a este relator, em virtude da Ação Penal n. 1.000045-04.2016.9.13.0002 (Evento 5). Os autos foram incluídos na pauta de julgamento de 16 de julho de 2020, contudo foram retirados para abertura de vistas ao eminente Procurador de Justiça, nos termos do art. 178, II, do Código de Processo Civil (Evento 10). O douto Procurador de Justiça manifestou-se no Evento 19 – Parcer1, nesta instância recursal), opinando pelo conhecimento do inconformismo e pelo seu provimento parcial, apenas para afastar a coisa julgada relativamente ao pedido de indenização por danos morais e materiais e, em seguida, negar-lhe provimento, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC. Levada a julgamento, a colenda Segunda Câmara Cível, por unanimidade, cassou a sentença prolatada, porquanto figurou como uma decisão ultra petita, nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil e suscitou o conflito negativo de competência, com fulcro no art. 953 do mesmo codex (evento 25 – ACOR1). Em evento 38, juntou-se o acórdão da decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de conhecer do conflito para declarar a competência do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, o suscitante. Determinei a abertura de vistas às partes sobre o decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no evento 42 – DESP1, e somente o autor deu ciência no Evento 46 – MANIFESTAÇÃO1. É o relatório. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR Recebo o presente recurso de apelação, por ser próprio e tempestivo. Consoante o já relatado, em anterior sessão de julgamento do recurso de apelação interposto pelo ex-militar Wagner de Oliveira Nazareth, manifestei pela cassação da sentença prolatada, porquanto entendi que se tratava de uma decisão ultra petita, nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, e suscitei o conflito negativo de competência, com fulcro no art. 953 do mesmo códex, voto acompanhado pelos demais eminentes integrantes da Segunda Câmara deste TJMMG. Em análise do conflito suscitado, o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu por bem fixar a competência desta Corte Castrense, ressaltando em penúltimo parágrafo do fundamento o seguinte: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Nesse contexto, tratando-se de ação que questiona a validade de atos administrativos processuais, comissivos ou omissivos, ocorridos no processo administrativo disciplinar militar, a competência é da Justiça Militar. Com a referida decisão, o colendo Superior Tribunal de Justiça limitou a causa de pedir e o pedido ao aspectos fático-jurídicos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) e ao ato administrativo-disciplinar propriamente dito, pelo que, sem apreciar os demais argumentos do apelante, não vejo como dar-lhe provimento por entender se tratar de coisa julgada. Percebo que o presente feito refere-se ao ex-Cabo Wagner de Oliveira Nazareth, que foi demitido em 16 de junho de 2016, ato administrativo-disciplinar exarado pelo excelentíssimo Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, nos autos do Processo Administativo-Disciplinar de Portaria n. 104.503/8ª RPM, de 20 de abril de 2011. Tem-se que a íntegra de tal procedimento administrativo disciplinar foi analisado e julgado nesta Justiça Militar nos autos da Ação Cível de n. 0001991-02.2014.9.13.0001, sendo que participei do julgamento do recurso de apelação interposto nesta. Apesar de à época ser vencido quanto ao mérito do recurso de apelação da referida ação cível, com trânsito em julgado da decisão, há de se prevalecer a plenitude do acordado pela maioria dos eminentes julgadores, sem a possibilidade de rediscussão nesta via. Sendo assim, o Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador na Quinta Auditoria Judiciária Militar Estadual decidiu pela extinção da presente ação, sem julgamento de mérito, em virtude do reconhecimento da coisa julgada. Citou os processos paradigmas. Da referida sentença, extraio o trecho seguinte: Sobre o pedido de nulidade do ato demissionário, tenho que: [...] - já houve o reconhecimento judicial da regularidade do procedimento administrativo disciplinar – PAD de Portaria n. 104.503/2011 – 8ª RPM, nos autos da Ação Cível n. 0001991-02.2014.9.13.0001 (Evento 11, CERT10); - nos autos de Apelação/Remessa Necessária PJe n. 1000045-04.2016.9.13.0002 (Evento 10, ACOR6), foi denegada a segurança pleiteada, tendo os Juízes da Segunda Câmara Cível do e. TJMMG entendido que o ato administrativo praticado pelo Comandante-Geral da PMMG, BGPM n. 44, de 16 de junho de 2016, em observância da decisão judicial, resultante da Apelação Cível 0001991-02.2014.9.13.0001, estaria revestido de legalidade, vide autos de Apelação/Remessa Necessária PJe 1000045-04.2016.9.13.0002. - Em sede de acórdão da Apelação Cível n. 0001991-02.2014.9.13.0001, constou na ementa: “APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – NULIDADES NO PAD – INOCORRÊNCIA – ILEGALIDADE DA EFETIVAÇÃO DA DEMISSÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INTERDIÇÃO PROVISÓRIA – PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO – EFEITOS EX NUNC DA DECISÃO QUE CONCEDEU A CURATELA PROVISÓRIA – MILITAR CONSIDERADO IMPUTÁVEL PELA JCS – PERÍCIA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 PSICOPATOLÓGICA REALIZADA EM DATA POSTERIOR À INTERDIÇÃO PROVISÓRIA – CONSOANTE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, INEXISTE ÓBICE À EFETIVAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR DURANTE O GOZO DE LICENÇA MÉDICA – INOCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DO ATO DE DEMISSÃO – REFORMA DA SENTENÇA PRIMEVA”. As alegações da parte autora foram apresentadas, resumidamente, pelo relator da Apelação Cível, da seguinte forma: “A parte autora ajuizou ação objetivando a anulação do ato administrativo-disciplinar que ensejou a sua exclusão dos quadros da PMMG. Fundamentou sua pretensão, em síntese, alegando que o processo administrativo ao qual foi submetido está eivado de nulidade em decorrência da nomeação de assessor jurídico da PMMG como defensor ad hoc; da ausência de interrogatório; da ausência de resposta aos quesitos técnicos formulados por seus defensores, quando da realização da perícia psicopatológica; e, por fim, em decorrência da ilegalidade da efetivação da demissão, uma vez que se encontrava interditado judicialmente e licenciado de suas atividades funcionais pela Junta Central de Saúde da PMMG”. Assim, o acórdão de Apelação Cível tratou sobre o assunto: “Por fim, refuto a suscitada ilegalidade da efetivação da demissão do autor, por se encontrar, à época, interditado judicialmente e licenciado de suas atividades funcionais pela Junta Central de Saúde da PMMG, com os mesmos fundamentos constantes no voto por mim proferido, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0002507-25.2014.9.13.0000, os quais, com a devida venia, transcrevo abaixo: [...] Conheço do recurso, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Compulsando-se os autos, verifica-se que o agravado foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 104503/2011 – 8ª RPM, pelo fato de o então militar, no dia 14/10/2010, ao ser abordado em uma blitz policial, na condução do veículo automotor Fiat Stilo, placa AOF 0294, ter apresentado CRLV com indícios de adulteração, motivo pelo qual foi autuado em flagrante delito pela prática do crime previsto no art. 304 do CPB, sendo, ao final, demitido das fileiras da PMMG. Irresignado, o militar ajuizou ação junto a esta Justiça especializada objetivando a anulação do administrativo que ensejou a sua exclusão das fileiras da PMMG. O MM. Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, nos termos da decisão de fls. 467/467v, por entender que o militar não poderia ser demitido em obediência ao art. 44 do CEDM, tendo em vista o teor do documento acostado à fl. 49-TJMMG (certidão de interdição do autor/agravado na data 06/06/2011), concedeu a antecipação de tutela pleiteada e determinou a reintegração do autor nas fileiras da PMMG, fato que ensejou a propositura do presente recurso por parte do Estado de Minas Gerais. A matéria objeto do presente recurso se restringe à análise se a interdição provisória do agravado é fator impeditivo da efetivação de sua demissão ou não. Pois bem. No curso do PAD, o agravado foi interditado provisoriamente para os atos da vida civil, por força de decisão emanada do Juízo da 2ª Vara TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Cível da Comarca de Governador Valadares – Processo n. 105.11.014082-6, conforme cópia da certidão colacionada às fls. 49- TJMMG e 263-TJMMG. É de se ressaltar, no entanto, que a referida decisão tem o caráter provisório, e, principalmente, que inexiste, nessa decisão que decretou a interdição provisória do ex-militar, qualquer ressalva ou menção à retroação de seus efeitos. Além disso, não consta dos autos prova da incapacidade do agravado ao tempo que praticou o fato transgressivo que lhe foi imputado. Em verdade, há prova em sentido contrário, pois o agravado foi submetido à perícia psicopatológica, sendo emitido o Laudo n. 089- JCS, de 22/08/2011, o qual concluiu que ele era imputável e que possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento, conforme noticia o documento colacionado às fls. 299/303-TJMMG. Ademais, chama atenção o fato de a ação de interdição somente ter sido ajuizada em 11/05/2011, data posterior à da solução da sindicância (Sindicância Regular n. 11.893/2010-6º BPM), em 20/04/2011, na qual foi determinada a instauração do processo administrativo-disciplinar em desfavor do agravado, conforme se verifica às fls. 232-TJMMG e 206/207-TJMMG, respectivamente. Desta feita, restou comprovado que, quando da prática do ato transgressivo, o agravado não estava acometido por qualquer incapacidade. Sobre a matéria, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça Militar tem posicionamento consolidado no sentido de que o momento relevante para a aferição da capacidade do militar é quando da prática da conduta transgressiva, tal como se infere dos julgados colacionados a seguir: EMENTA APELAÇÃO – ANULAÇÃO DE PADS – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 70, INCISO VIII, LETRA “A”, DO CEDM – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DOS DEFENSORES DO MILITAR PARA REUNIÃO DO CEDMU – PREJUÍZO PARA A DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO – NULIDADE AFASTADA – INTELIGÊNCIA DO ART 69 DO CEDM – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 73 DO CEDM – INOCORRÊNCIA – MILITAR CONSIDERADO IMPUTÁVEL À ÉPOCA DA CONDUTA TRANSGRESSIVA (HOMICÍDIO) – INTERDIÇÃO PROVISÓRIA – EFEITOS EX NUNC DA DECISÃO QUE CONCEDEU A CURATELA PROVISÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA MONOCRÁTICA. (Apelação Cível n. 0000134-49.2013.9.13.0002, Rel. Juiz Fernando Armando Ribeiro, julgado em 18/12/2014, DJe 21/01/2015). EMENTA: Anulação de Ato Administrativo de exclusão - Reexame Necessário - Alegação de incompetência da Administração para excluir praça - Improcedência - Competência administrativa para exclusão - Súmula n. 673 do STF - Inocorrência de bis in idem - Esferas Penal e Administrativa independentes - Alcoolismo - Laudo da JCS - Militar imputável - Observância dos princípios constitucionais - Ato de exclusão mantido. - A competência deste e. Tribunal de Justiça Militar para decretar a perda da graduação da Praça decorre de condenação, na Justiça Comum ou Militar, à pena superior a dois anos, ao passo que a demissão administrativa em face de cometimento de transgressões disciplinares é da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 competência do Comandante-Geral da Instituição a que pertencer o graduado. Assim dispõe a Súmula n. 673 do STF - Sendo independentes as esferas penal e administrativa, não há que se falar em bis in idem. A reprimenda penal tem finalidade nitidamente social, e não se confunde com o poder disciplinar da Administração, que abrange apenas as infrações disciplinares. - Assim, militar considerado imputável pela Junta Central de Saúde da PMMG, e excluído após regular procedimento administrativo, não deve ser reintegrado à Corporação. (Apelação Cível n. 178, Rel. Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino, julgamento em 30/08/2007) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DEMISSÃO – FASE INVESTIGATIVA – CONTRADITÓRIO POSTERGADO – OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR DA FASE DE INSTRUÇÃO E REPRODUZIR OS ELEMENTOS DE PROVA NO PAD – COMPETÊNCIA DO COMANDANTE-GERAL – PREVISÃO LEGAL – INTERDIÇÃO JUDICIAL POSTERIOR AOS FATOS TRANSGRESSIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE ABSOLUTA PRÉ-EXISTENTE – LAUDO MÉDICO DA PMMG – MILITAR IMPUTÁVEL – SINDICÂNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DO SINDICANTE PARA INDEFERIR MOTIVADAMENTE A PRODUÇÃO DE PROVAS INÚTEIS E MERAMENTE PROTELATÓRIAS – PUNIÇÃO MOTIVADA – OBSERVÂNCIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – CONSOANTE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL INEXISTE ÓBICE À EFETIVAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR DURANTE O GOZO DE LICENÇA MÉDICA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – FALTA DE PROVAS – POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO RESIDUAL – AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS – MANUTENÇÃO DO ATO DE DEMISSÃO. - A demissão administrativa decorrente do cometimento de transgressões disciplinares residuais é da competência do Comandante-Geral da Instituição a que pertencer o graduado, nos termos do art. 74, § 1º, da Lei n. 14.310/2002. O art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo – Súmula n. 673 do STF. - - A interdição judicial de acusado por sentença publicada anos depois dos fatos considerados transgressivos não elide, por si só, a responsabilidade administrativa se não houver comprovação de que o militar era absolutamente incapaz no momento em que praticou a conduta que motivou sua demissão disciplinar. Deste modo, inexistindo elementos indicativos de que os efeitos da interdição devem retroagir, não há ilegalidade no ato de demissão se a Administração se baseou em laudo médico da PMMG que atestou a imputabilidade do acusado. [...] - A jurisprudência assentou entendimento no sentido de inexistir óbice à demissão de servidor em gozo de licença médica. [...] (Apelação Cível n. 0003066-86.2008.9.13.0001, Rel. Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino, julgado em 20/10/2011, DJe 26/10/2011). Por fim, é importante destacarmos que o agravado não se encontrava no gozo de licença médica, quando de sua demissão – fato que, diga- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 se, também não impediria a efetivação do ato sancionador, em face do entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores no sentido de que não há óbice à demissão de servidor em gozo de licença médica. Ele encontrava-se afastado, única e exclusivamente, por força da decisão judicial que concedeu a curatela provisória que está pendente de confirmação, após a realização de perícia, até a presente data não realizada. Com essas considerações, dou provimento ao recurso para cassar a decisão primeva, que concedeu a antecipação de tutela, e mantenho incólume o ato administrativo sancionador imposto ao agravado. É o meu voto.” - Em sede de acórdão da Apelação/Remessa Necessária PJe 1000045-04.2016.9.13.0002, constou, na ementa: “APELAÇÃO CÍVEL – ESTADO DE MINAS GERAIS – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO EM OBSERVÂNCIA DE DECISÃO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA FAVORÁVEL AO MILITAR – ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO A PARTIR DE CONSEQUÊNCIA NATURAL DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA – RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE DO ATO DISCIPLINAR DE DEMISSÃO, CUJA VALIDADE FOI RECONHECIDA – PROVIMENTO DE RECURSO – SENTENÇA REFORMADA, PARA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA”. No desenvolvimento dos fundamentos, o relator assim explicitou: “Quanto ao argumento de que o ato de demissão foi efetivado mesmo com a autoridade ciente de sua incapacidade de exercer os atos de sua vida civil, uma vez que se encontra interditado judicialmente desde o dia 02/06/2011, conforme decisão judicial proferida nos autos do Processo n. 0140826-35.2011.8.13.0105, em tramitação perante o Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Governador Valadares/MG, há de se considerar que a matéria foi debatida nos autos da ação ordinária, sobre a qual houve proferimento do seguinte entendimento: (...omissis...) Verifica-se que, na oportunidade, o defensor e o curador provisório do acusado não apresentaram nenhum documento e/ou atestado médico que comprovassem o fato impeditivo de seu comparecimento. Insta ressaltarmos, conforme mencionei no voto que proferi, quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento aviado pelo Estado de Minas Gerais (Agravo de Instrumento n. 0002507-25.2014.9.13.0000), que o autor foi interditado provisoriamente para os atos da vida civil e que decisão judicial que concedeu a curatela provisória está pendente de confirmação, após a realização de perícia, até a presente data não realizada. Ressalto, ainda, o fato de a ação de interdição somente ter sido ajuizada em 11/05/2011, data posterior à da solução da sindicância (Sindicância Regular n. 11.893/2010-6º BPM), em 20/04/2011, na qual foi determinada a instauração do processo administrativo-disciplinar em desfavor do autor. Destaquei os pontos acima, porque a experiência no julgamento de processos dessa natureza revelou-nos ser prática comum de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 militares submetidos a processos administrativo-disciplinares, com o propósito de procrastinar o andamento do feito e/ou inviabilizar a efetivação da demissão, se internarem em clínicas psiquiátricas e/ou ajuizarem ação de interdição na Justiça comum”. Por tudo o que foi tratado, o pedido contido na ação supracitada encontra-se, portanto, acobertado pela coisa julgada, nos termos dos artigos 502, 503 e 508, todos do CPC/2015. Assim, o seu pedido de decretação de nulidade de ato administrativo disciplinar demissionário é contrário ao texto expresso da lei - art. 508, do CPC/2015. Conforme se pode observar dos trechos destacados das ações paradigmas, houve a apreciação da legalidade do ato administrativo-disciplinar sob várias óticas, inclusive sobre a possível invalidez ou inimputabilidade do apelante. Agora, nesta ação, diante do decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a pretensão do autor, ora apelante, adentra no julgado (inteligência do art. 5081 do CPC). Assim, dada a existência da coisa julgada, nego provimento ao recurso de apelação, para manter a respeitável sentença de Primeira Instância. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de março de 2021. Des. Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relator 1 Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido